Tribunal: TJDFT
Processo: 0706616-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÂO. LEI 9.492/97. PROTESTO. CANCELAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor ou qualquer outro interessado, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto, inclusive nas relações de consumo.
2. Devedor que não providencia a baixa do protesto em cartório não tem direito a dano moral pela manutenção do apontamento.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.